Tribunal: STF
Processo: ARE 751284
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local (Lei Complementar municipal 15.364/2011), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido.